Tribunal: TCU
Processo: 030.883/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11826/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de reforma constantes deste processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 030.883/2020-2 (REFORMA) 1.1. Interessados: Ademilton Batista Fernandes (XXX.349.937-XX) ; Jorge Lucio de Jesus (XXX.365.174-XX) ; Luiz Paulo Santos Moraes (XXX.730.987-XX) ; Marcos Antonio Dutra de Sousa (XXX.050.637-XX) ; Marcos Aparecido Sanches (XXX.724.178-XX) ; Oscar Pinto Filho (XXX.531.517-XX) ; Rogerio Ribeiro da Silva (XXX.889.577-XX) ; Sergio Gilnei de Sa Britto (XXX.427.127-XX) ; Sergio Luiz Paula de Oliveira (XXX.877.007-XX) ; Severino Francisco dos Santos (XXX.591.147-XX) . 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha - MD/CM. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.